Tribunal: TJSP
Processo: 1004899-89.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO BASEADO EM NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AO EX-SÓCIO. INADMISSIBILIDADE. DÉBITOS QUE FORAM CONTRAÍDOS POSTERIORMENTE À SUA RETIRADA DA SOCIEDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SE JULGAR IMPROCEDENTE A O PEDIDO MONITÓRIO COM RELAÇÃO AO CORRÉU. SENTENÇA MANTIDA. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO BASEADO EM NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AO EX-SÓCIO. INADMISSIBILIDADE. DÉBITOS QUE FORAM CONTRAÍDOS POSTERIORMENTE À SUA RETIRADA DA SOCIEDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SE JULGAR IMPROCEDENTE A O PEDIDO MONITÓRIO COM RELAÇÃO AO CORRÉU. SENTENÇA MANTIDA. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA APELANTE. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O sócio que se retirou da sociedade comercial não pode, em princípio, ser responsabilizado solidariamente por débitos por ela constituídos após a sua saída, ainda que se trate de empresa individual de responsabilidade limitada, e que tenha passado a exercer a função de gerente da mesma empresa, com vínculo empregatício comprovado. 2. De acordo com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade" (AgInt no AREsp n. 1.316.444/SC). 3. Em decorrência desse resultado, e considerando os termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, eleva-se a verba honorária sucumbencial devida pela apelante para 15% sobre o valor atualizado da causa, considerando a atuação acrescida.